Tribunal: TJMT
Processo: 0003347-97.2017.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003347-97.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAH VALMIR DE SOUZA KILLER - CPF: 055.483.921-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIABILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES – AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO – MÍNIMA LESIVIDADE DA AÇÃO – RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – APELO PROVIDO.

Apesar da virtual capacidade ofensiva do delito de porte de munição de uso restrito, esta Corte, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância se o indivíduo for surpreendido com pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhonatah Valmir de Souza Killer
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 3347-97.2017.8.11.0055 – Código 236532, que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de munições de uso restrito (art. 16,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, pugnando pela absolvição do acusado pela atipicidade da conduta, haja vista a incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, postulou a redução da pena para patamar aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (Id.

108043986).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 108043989).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (Id. 115271996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 21h30min, na residência localizada na avenida Primavera, n. 1.605-N, bairro Residencial Horizonte, na cidade de Tangará da Serra, o acusado
Jhonatah Valmir de Souza Killer
mantinha sob sua guarda três cartuchos, calibre 7.62, marca CBC, e um cartucho, marca CBC, calibre 9mm LUGER, munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“
(...) na data e horário do fato acima delineado, a Polícia Militar realizava rondas pela cidade, quando no Bairro Dona Júlia, constataram uma movimentação suspeita de indivíduos no quintal de uma residência, que por sua vez, ao avistarem a polícia, tentaram empreender fuga, mas foram detidos pelos milicianos.

Consta que realizado buscas, fora encontrado na residência do denunciado, as munições alhures descritas, sendo o mesmo preso em flagrante delito (...)
” (Id. 108043986).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de posse ilegal de munições de uso restrito (art. 16,
caput
, Lei n. 10.826/03), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos,
e o pagamento de
10 dias-multa no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando a absolvição em razão da atipicidade da conduta narrada na exordial, haja vista a incidência do princípio da insignificância, já que foram apreendidas apenas 4 munições, três delas de uso restrito e uma de uso permitido pelo Decreto n. 9.847/2019.

Primeiramente, importante esclarecer que, de acordo com a jurisprudência pacificada das Cortes Superiores, é irrelevante o questionamento quanto à lesividade da conduta de possuir ou portar munições, porque corresponde a crime de perigo abstrato, cuja caracterização não importa o resultado concreto da ação.

Contudo, não obstante
a tipicidade normativa do comportamento, na hipótese, tenho que a conduta do acusado Jhonatah mostra-se diminuta, uma vez que o porte de uma
quantidade pequena de munições
de uso restrito e permitido (3 munições de calibre 7.62 e uma de calibre 9mm),
desacompanhada do respectivo armamento
, denota
inexpressiva potencialidade lesiva
, recomendando a incidência do princípio da bagatela.

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça, conforme se dessume do precedente a seguir colacionado:

“(...) PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEZ MUNIÇÕES. FATO QUE NÃO REVELA ESPECIAL GRAVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la
. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020). 2. No caso dos autos, o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública. 3. Agravo regimental desprovido
”

(STJ – AgRg no REsp n. 1.968.161/PA, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21.3.2022) – negritei.

Igualmente, a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça também se posicionou pela possibilidade da aplicação do princípio da insignificância para os crimes de posse/porte de munições, quando apreendidas em pequena quantidade e desacompanhadas de artefato bélico, senão veja-se:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III –
Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos.
IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
” (STF – RHC n. 143449, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2017) – destaquei.

Não destoa deste entendimento o posicionamento adotado por esta Corte de Justiça, conforme se dessume dos precedentes a seguir colacionados:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PROCEDÊNCIA – RÉU PRIMÁRIO – SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS – PORTE DE TRÊS MUNIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE ADMITEM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – INEXISTÊNCIA DE LESÃO EXPRESSIVA AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO – 2. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA – PARCIAL PROVIMENTO – REEMBOLSO DE METADE DO VALOR DIANTE DE QUEBRA ANTERIOR DA MEDIDA CAUTELAR APLICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. 1.
Se o agente, primário e sem antecedentes criminais, foi surpreendido portando reduzida quantidade de munições (três), desacompanhadas de armamento que possibilitasse seu uso, sendo uníssono ao afirmar em todos os seus interrogatórios, inclusive informal, que encontrou as munições e decidiu guardá-las para si, sendo elas localizadas pelos policiais sem qualquer relação com fato relacionado ao uso de armas, tais circunstâncias possibilitam a aplicação do Princípio da Bagatela, diante da inexistência de lesão expressiva à incolumidade pública – bem juridicamente tutelado pelo crime do art. 14 da Lei no. 10.826/03 –, tornando-se materialmente atípica a conduta e impondo a absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP
; 2. Se o réu foi absolvido mas há nos autos notícias de que, anteriormente, quebrou a fiança que havia sido concedida, a restituição lhe é devida na metade do valor prestado, nos termos do que preconiza o art. art. 343, CPP, diante da sua falta quanto ao compromisso firmado com a Justiça
”. (TJMT – Apelação N.U 0009954-61.2012.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 12.2.2020) – negritei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO POR FURTO – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06, ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, DA LEI No 10.826/03 – PARCIAL PROVIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRECEDENTES STJ E STF – NÃO COMPROVADA A DESTINAÇÃO DA DROGA PARA FINS DE COMÉRCIO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO QUE SE MANTÉM – DO RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

E REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado praticava atos de mercancia de entorpecentes, sendo frágeis as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, imperiosa a manutenção da absolvição procedida pela magistrada de primeiro grau. Imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de receptação simples ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito policial.
“O Supremo Tribunal Federal reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública” (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017)
.(...)
” (TJMT – Apelação N.U 0006808-93.2015.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 12.2.2020) – destaquei.

Logo, ainda que a apreensão de munição desacompanhada de arma de fogo caracterize, em regra, a tipicidade da conduta, porquanto o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública e não apenas a segurança pessoal, é imperioso reconhecer que a mínima quantidade de cartuchos, aliada à ausência da apreensão de arma de fogo, desnatura a ofensividade da conduta, pois não tem o condão de ferir o bem jurídico tutelado, tornando possível e recomendável a incidência do princípio da bagatela, sobretudo quando envolver réu primário e de bons antecedentes.

Dessa forma, atento ao princípio da isonomia e da segurança jurídica, é inviável a condenação do acusado na forma delineada na sentença recorrida, visto que possuía apenas quatro munições em sua residência, desacompanhadas de arma de fogo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento para absolver o acusado Jhonatah Valmir de Souza Killer das imputações constantes na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022